Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-72.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, em razão da ausência de justa causa para a ação socioeducativa.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se admissível a rejeição da representação por ausência de justa causa, com base em suposta ilicitude da prova; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
4. A aferição quanto à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar deve ser realizada no curso da instrução processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, revelando-se prematura a rejeição da representação na fase preliminar, sobretudo na ausência de prova inequívoca de abuso por parte dos agentes de polícia.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. No procedimento de apuração de ato infracional, a representação prescinde de prova pré-constituída da autoria e materialidade, conforme dispõe o art. 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
7. Presentes elementos que evidenciam a materialidade do ato infracional e os indícios de autoria atribuída aos adolescentes e não se constatando, de plano, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, resta configurada a justa causa necessária ao regular prosseguimento da ação socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 41, 240, 244 e 395. LEI No 10.826/03, art. 14. LEI No 8.069/90, artigos 179, 180 e 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.183.425/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. TJDFT, Acórdão 2020158, 0700375-75.2025.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025. TJDFT, Acórdão 1345908, 07118856620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.